Tribunal: STM
Processo: 7000707-84.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 240 DO CPM. FURTO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Em que pese estar comprovada a materialidade delitiva, tendo em vista que o Ofendido suportou os prejuízos descritos na Denúncia, após a subtração da sua carteira, o mesmo não há que se falar quanto à autoria do crime sub examine. II. As Testemunhas ouvidas em Juízo não trouxeram elementos para a elucidação do delito, bem como as demais provas produzidas não foram hábeis a apontar o Réu como o autor do crime de furto narrado na Denúncia. III. Diante da ausência de provas robustas para sustentar um decreto condenatório, mister se faz aplicar ao caso em exame o princípio in dubio pro reo, tento em vista que no processo penal exige-se a certeza para a condenação do Réu, enfatizando-se que não basta a mera probabilidade em torno da mente do julgador sobre a existência de certa realidade. IV. Sentença absolutória mantida. V. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
13/07/2023, 19:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927562589553&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000707-84.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLEITON MOREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

13/07/2023, 19:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927562589553&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

13/07/2023, 19:12
:: 40001352996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000707-84.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLEITON MOREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 240 DO
CPM. FURTO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Em que pese estar comprovada a materialidade delitiva, tendo em
vista que o Ofendido suportou os prejuízos descritos na Denúncia,
após a subtração da sua carteira, o mesmo não há que se falar quanto à
autoria do crime sub examine.
II. As Testemunhas ouvidas em Juízo não trouxeram elementos para a
elucidação do delito, bem como as demais provas produzidas não
foram hábeis a apontar o Réu como o autor do crime de furto narrado
na Denúncia.
III. Diante da ausência de provas robustas para sustentar um decreto
condenatório, mister se faz aplicar ao caso em exame o princípio in
dubio pro reo, tento em vista que no processo penal exige-se a certeza
para a condenação do Réu, enfatizando-se que não basta a mera
probabilidade em torno da mente do julgador sobre a existência de
certa realidade.
IV. Sentença absolutória mantida.
V. Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
7000707-84.2022.7.00.0000
40001352996 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:12
:: 40001352996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
2/10
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em conhecer e em negar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para
manter, na íntegra, a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 10/9/2022, que
absolveu o civil CLEITON MOREIRA, denunciado pelo crime tipificado no art. 240
do Código Penal Militar (Processo nº 7000707-84.2022.7.00.0000, evento 1, 1-
APELAÇÃO).
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, nos seguintes termos, in verbis:
Consta do incluso IPM que, em 14 de outubro de 2021, o denunciado subtraiu a
quantia de R$ 650,00, em espécie, e cartões bancários pertencentes ao SO Geraldo
Ivan Eleutério e à esposa deste, Adriana Martins Bento Eleutério, que se
encontravam dentro da carteira que o ofendido deixou no console de um caminhão
do GSD-SJ. Na sequência, utilizou o cartão bancário de Adriana Martins Bento
Eleutério, que possui a função débito e crédito por aproximação, para efetuar
transações bancárias a crédito e débito, no valor total de R$ 564,76 (quinhentos e
sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
Segundo restou apurado, na data dos fatos, no início da manhã, por volta das 7:30
hs, o SO Geraldo Ivan Eleutério deixou sua carteira no console do banco do
motorista do caminhão IVECO matrícula 12DC210, da Célula de Material (CMAT)
do GSD-SJ, enquanto cumpria missão de deslocamento até o Memorial
Aeroespacial Brasileiro (MAB). Em seguida, foi cumprir diversas missões, e
esqueceu a carteira no console da viatura, e só se lembrou do fato ao ser alertado,
por mensagens eletrônicas em seu telefone celular, sobre movimentação bancária
em sua conta-corrente no período da noite, por volta das 21:30 hs.
[...]
7000707-84.2022.7.00.0000
40001352996 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:12
:: 40001352996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
3/10
Foi verificado que o cartão bancário em nome de Adriana Martins Bento Eleutério,
esposa do SO Ivan Eleutério, que estava na carteira, foi utilizado para diversas
operações, entre as 18:04 hs e as 22:53 hs daquele dia. O referido cartão possui a
função crédito e débito por aproximação. Foram realizadas cinco transações na
função crédito, no valor de R$ 193,69 (cento e noventa e três reais e sessenta e nove
centavos), e dez operações na função débito, no valor de R$ 371,07 (trezentos e
setenta e um reais e sete centavos), perfazendo operações em valor total de R$
564,76 (quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos). O extrato
bancário indicou os estabelecimentos em que as operações foram realizadas: uma
padaria e em três postos de gasolina, conforme discriminado no Evento 1, fls. 80.
[...]
Em diligência na Padaria São José, foi obtida a informação de que o sistema de
vídeo não estava em funcionamento e, portanto, não foi possível verificar quem
utilizou o cartão no momento das operações (Evento 1, fls. 12).
Já nos três postos de combustíveis (Auto Posto Putim, Auto Posto Faria Lima e
Posto Tucano Petrobrás), imagens de câmeras de segurança registraram que o
veículo Ford Fiesta Branco Placa PUC 3482 foi abastecido exatamente nos
horários correspondentes às transações bancárias. O SO Geraldo Ivan Eleutério
relatou ter visto as imagens dos três postos de gasolina, mas obteve cópia das
gravações apenas dos postos Faria Lima e Tucano Petrobrás, que foram anexadas
no Relatório da Autoridade Policial (Evento 1, fls. 125 e 126). Como o carro
possuía película escura nos vidros, não foi possível identificar condutor e demais
ocupantes do veículo (Evento 1, fls. 13/15). Posteriormente, foi solicitada cópia da
gravação das imagens ao Gerente do Posto Set Ville (Posto Putim), sendo
informado que não as imagens não estavam mais disponíveis, pois o sistema apaga
automaticamente as gravações após sete dias (Evento 1, fls. 119).
[...]
O fato de a carteira ter desaparecido dentro de veículo pertencente à Aeronáutica,
que transitou no interior de organizações militares durante todo o dia, e o fato de
que a carteira foi localizada no dia seguinte ao seu desaparecimento, também em
área da Aeronáutica (GUARNAE), indica que a pessoa que utilizou o veículo Ford
Fiesta Branco Placa PUC 3482 de placa PUC 3482 e que realizou as operações
bancárias com o cartão de Adriana Martins Bento Eleutério tinha acesso a alguém
relacionado ao DCTA.
A conclusão que se extrai é que o proprietário do referido veículo, CLEITON
MOREIRA, atuou como partícipe do delito do furto, no mínimo (Processo nº
7000059-44.2022.7.02.0002, evento 1, DENUNCIA1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 22 de
fevereiro de 2022 (APM nº 7000059-44.2022.7.02.0002, evento 1, REC
DENÚNCIA2). A seguir, o Réu foi citado (evento 11, MANDCITACAO1).
Dada vista à Defesa, esta se manifestou alegando não ter, naquele
momento, testemunhas a arrolar (APM nº 7000059-44.2022.7.02.0002, evento 14).
7000707-84.2022.7.00.0000
40001352996 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:12
:: 40001352996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
4/10
1.2 Instrução
Em Juízo, foram ouvidos o Ofendido (SO Geraldo Ivan Eleutério) e as
testemunhas de acusação: Lucas Eduardo Ribeiro da Silva, Lucas Kikuti dos Santos
e Jonathan Felipe Cardoso. Naquela ocasião, a DPU, com base no art. 417, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar, arrolou a testemunha Wellington Júnior (padrasto
do Réu), que foi ouvido, posteriormente, na condição de testemunha informante
(APM nº 7000059-44.2022.7.02.0002, eventos 66 e 80).
A seguir, o Réu foi qualificado e interrogado (APM nº 7000059-
44.2022.7.02.0002, evento 80).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação do
Réu nos termos propostos na Denúncia (APM nº 7000059-44.2022.7.02.0002,
evento 88).
Nessa mesma fase, a Defensoria Pública da União requereu a
absolvição do Réu, aduzindo ausência de prova ou dúvida razoável quanto à autoria
do delito em exame (APM nº 7000059-44.2022.7.02.0002, evento 96).
1.3 Sentença
Em 10 de setembro de 2022, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM decidiu, monocraticamente, julgar improcedente a
Denúncia, para absolver o réu CLEITON MOREIRA, com fulcro no art. 439, alínea
e, do Código de Processo Penal Militar (APM nº 7000059-44.2022.7.02.0002,
evento 106, SENT1), fundamentando, in verbis:
De fato, a materialidade delitiva é incontestável, eis que, o SO Eleutério teve sua
carteira, com RG civil, cartões do banco e dinheiro em espécie, subtraída. Todavia,
a autoria não é certa. Ainda que o carro Ford Fiesta, cor branca, placa PUC 3482,
filmado nos postos de gasolina e utilizado no mesmo dia e horário do crime,
pertença ao réu Cleiton Moreira, não há, nos autos, prova cabal de que realmente
tenha sido o acusado quem furtou a carteira do militar e utilizou os cartões de
crédito e débito para os pagamentos fraudulentos. Ademais, não foram encontrados
indícios de que Cleiton conheça algum militar que pudesse ter facilitado seu acesso
à Organização Militar. Por último, com base nos vídeos anexados (Evento I - Docs.
7 e 8), não há como constatar quem estava presente dentro do automóvel no
momento dos abastecimentos, ao passo que também não é possível saber, até
mesmo, se realmente existiam passageiros acompanhando o informante.
Portanto, existindo dúvida razoável e não havendo comprovação da autoria
delitiva, há respaldo para aplicação do princípio do in dubio pro reo, em razão da
insuficiência de provas para condenação do acusado, vigorando o princípio da
7000707-84.2022.7.00.0000
40001352996 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:12
:: 40001352996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
5/10
presunção de inocência, disposto no art. 5º, LVII, da Constituição da República
Federativa do Brasil.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc na mesma data (10/9/2022).
Inconformado, o MPM interpôs o presente recurso de Apelação, no dia 14 seguinte
(APM nº 7000059-44.2022.7.02.0002, evento 113).
1.4 Razões/Contrarrazões
Nas razões de Apelação (Apelação nº 7000707-84.2022.7.00.0000,
evento 1, RAZAPELCRIM2), o Órgão Ministerial pugna pela reforma da Sentença
absolutória e consequente condenação do Réu, como incurso no art. 240, caput, do
CPM, nos termos propostos na Denúncia.
Para tanto, entre outros argumentos, enfatiza, in verbis:
De todo o material probatório carreado aos autos, conclui-se que o acusado de fato
atuou como partícipe no furto da carteira do ofendido.
A versão apresentada pelo acusado de que nada sabre sobre os fatos, e de que, no
momento em que estes se deram, o veículo estava em poder de seu padrasto, que
fazia corridas de uber, não convence, porque absolutamente inverossímil.
A versão apresentada pelo padrasto do denunciado, um jovem poucos anos mais
velho que ele, não inspira a menor credibilidade, até porque foge do padrão de
corridas de aplicativos. Não é comum que veículos de uber peguem passageiros
para corridas que não foram contratadas pelo aplicativo. Não há prova sequer de
que tal corrida de fato tenha ocorrido, já que não foi contratada através do
aplicativo, tratando-se de suposto acordo verbal.
A forma do pagamento da corrida — mediante compra de combustível em dois
diferentes estabelecimentos, também é totalmente inusitada. E no mínimo estranho
imaginar que alguém concorde em transportar passageiros que não se recordam da
senha do cartão bancário, e que proponham efetuar o pagamento mediante compra
de combustível, em dois estabelecimentos diferentes.
[...]
Ao entender deste Órgão, de todo modo, a única justificativa plausível para que o
padrasto do denunciado tenha apresentado a versão fantasiosa e absurda ao
prestar depoimento como informante do juízo é de que ele tenha procurado
acobertar o enteado. Embora não se possa imputar a ele a prática de falso
testemunho, já que estava dispensado da obrigação de falar a verdade, em razão
dos laços familiares que o unem ao acusado, não resta dúvida de que a versão que
apresentou não corresponde à verdade.
Ademais, o fato de o veículo filmado durante duas operações feitas com o cartão
bancário furtado da carteira do ofendido pertencer ao acusado, associado à versão
inverossímil por ele apresentada em juízo, e às incongruências e discrepâncias da
7000707-84.2022.7.00.0000
40001352996 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:12
:: 40001352996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
6/10
versão apresentada pelo seu padrasto em juízo conduzem à certeza da participação
do acusado Cleiton Moreira na prática do delito que lhe foi imputado.
Ainda que não se tenha logrado êxito em relacionar o acusado a alguém com
vínculo com o DTCA, local onde a carteira foi subtraída e reencontrada, há
elementos suficientes para sua condenação [...].
Nas contrarrazões, a DPU refutou os argumentos trazidos pelo MPM
e pugnou pelo desprovimento do Apelo para que seja mantida a Sentença,
enfatizando ser “imperiosa a manutenção da ABSOLVIÇÃO do apelado por conta
da NEGATIVA DE AUTORIA ou de dúvida razoável na espécie, como bem
desenvolveu a decisão de primeira instância.” (Apelação nº 7000707-
84.2022.7.00.0000, evento 1, CONTRAZ3), enfatizando, in verbis:
Ao longo da instrução processual e sob o crivo do contraditório, não produziu a
acusação outros elementos de provas a que viesse se somar o suposto indício
apurado nos elementos informativos colhidos na investigação, de modo a construir
acervo probatório suficiente e necessário à superação do estado de inocência.
Destaque-se que a versão dos fatos do acusado não pode ser de plano desmentida
sem que novos elementos sejam trazidos aos autos.
A versão apresentada guarda um certo grau de compatibilidade com a realidade.
Como pode o Poder Judiciário ter a certeza necessária para a condenação do
acusado pelo crime constante da denúncia, quando nem o acusado nem o Estado-
Juiz têm certeza sobre as atuais circunstâncias que teriam permeado tal subtração?
Pelo contrário, as provas produzidas em Juízo caminharam em sentido contrário à
elucidação da autoria.
[...]
Pelo que se vê, a tese sustentada pela acusação não merece prosperar, de modo que
a absolvição é medida que se impõe manter. Ao contrário do que aconteceria se se
absolvesse um culpado, a condenação de um inocente contrariaria a própria razão
de ser do Estado, razão pela qual, no exercício do jus puniendi estatal, a existência
de dúvida razoável deve sempre levar à absolvição.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra.
Maria de Lourdes Souza Gouveia, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, opinou
pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso (Apelação nº 7000707-
84.2022.7.00.0000, evento 6, PARECER1).
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
7000707-84.2022.7.00.0000
40001352996 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:12
:: 40001352996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
7/10
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser
desprovido.
No caso, a Sentença absolutória deve ser mantida, porquanto inexistem
provas hábeis a justificar a condenação do Réu pelo crime que lhe foi imputado na
Denúncia.
Em que pese estar comprovada a materialidade delitiva, tendo em vista
que o Ofendido suportou os prejuízos descritos na Denúncia, após a subtração da
sua carteira, o mesmo não há que se falar quanto à autoria do crime sub examine.
Em Juízo, o Réu negou veementemente a autoria do crime, consoante
o trecho da Sentença (APM nº 7000059-44.2022.7.02.0002, evento 106, SENT1), in
verbis:
Cleiton Moreira (civil), ao ser interrogado, negou qualquer envolvimento no furto
da carteira do Suboficial Eleutério e disse que não possui amigos militares.
Confirmou que não tem carteira de motorista, mas comprou o carro em seu nome
para que o padrasto pudesse trabalhar como motorista de aplicativo. No dia dos
fatos, o acusado afirmou que não estava no interior do veículo, pois ficou em casa
junto à sua mãe, irmãs e irmãos enquanto seu padrasto trabalhava. Falou que não
conhece a padaria São José e que não esteve nos postos de gasolina Putim, Setville,
Faria Lima e Antônio Braz. Apenas conhece o posto Putim, mas, como não dirige,
não abasteceu nele. Por fim, relatou que nunca entrou no quartel da Aeronáutica
em São José dos Campos.
Verifica-se nos autos que as Testemunhas ouvidas, em Juízo, não
trouxeram elementos para a elucidação do crime, ou seja, não há qualquer relato que
aponta o Réu como o autor do crime de furto narrado na Denúncia, nem mesmo
indícios de que algum militar conhecesse o Réu Cleiton.
Nesse diapasão, citam-se os trechos da Sentença recorrida, in verbis:
De fato, a materialidade delitiva é incontestável, eis que, o SO Eleutério teve sua
carteira, com RG civil, cartões do banco e dinheiro em espécie, subtraída. Todavia,
a autoria não é certa. Ainda que o carro Ford Fiesta, cor branca, placa PUC 3482,
filmado nos postos de gasolina e utilizado no mesmo dia e horário do crime,
pertença ao réu Cleiton Moreira, não há, nos autos, prova cabal de que realmente
tenha sido o acusado quem furtou a carteira do militar e utilizou os cartões de
crédito e débito para os pagamentos fraudulentos. Ademais, não foram encontrados
indícios de que Cleiton conheça algum militar que pudesse ter facilitado seu acesso
7000707-84.2022.7.00.0000
40001352996 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:12
:: 40001352996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
8/10
à Organização Militar. Por último, com base nos vídeos anexados (Evento I - Docs.
7 e 8), não há como constatar quem estava presente dentro do automóvel no
momento dos abastecimentos, ao passo que também não é possível saber, até
mesmo, se realmente existiam passageiros acompanhando o informante.
Portanto, existindo dúvida razoável e não havendo comprovação da autoria
delitiva, há respaldo para aplicação do princípio do in dubio pro reo, em razão da
insuficiência de provas para condenação do acusado, vigorando o princípio da
presunção de inocência, disposto no art. 5º, LVII, da Constituição da República
Federativa do Brasil.
Ressalte-se que o fato de o Réu constar como proprietário do veículo
utilizado no dia da realização da compra feita com o cartão da Vítima no posto de
gasolina, por si só, não é fundamento idôneo para apontá-lo como o autor do crime.
Frise-se que, em Juízo, o seu padrasto afirmou que estava utilizando o
veículo em serviço de transporte, por meio da empresa Uber, justificando que o uso
do cartão fora feito por um cliente.
Ademais, não foi possível identificar quem, realmente, utilizou o
cartão da Vítima nos postos de gasolina, porquanto os vidros do automóvel possuem
películas escuras e a máquina de cartão foi levada pelo funcionário dos respectivos
postos ao encontro do usuário, sem que este saísse do interior do referido veículo.
Não se olvida, das inconsistências do depoimento prestado pelo
padrasto do Réu, em Juízo, por se depreender do senso comum se tratar de fatos em
tese duvidosos, conforme se extrai da Sentença, in verbis:
O padrasto de Cleiton Moreira, Sr. Wellington Junior dos Santos (civil), foi ouvido
como informante e relatou que trabalha como motorista do aplicativo Uber
utilizando o carro do enteado. Possui 27 (vinte e sete) anos, enquanto o réu tem 23
(vinte e três) anos. Alegou que, no dia do ocorrido, estava parado em frente à
Padaria São José, na região do Putim, com a plaquinha do aplicativo acesa quando
foi abordado por três homens jovens, entre 20 (vinte) e 21 (vinte e um) anos de
idade, para que os deixassem na Vila Guarani. Como sua maquininha de cartão
não aceita o pagamento por aproximação do cartão e os rapazes disseram que não
sabiam a senha e o valor disponível, o informante sugeriu que pagassem a corrida
abastecendo seu carro. Portanto, contou que abasteceram em dois postos de
gasolina, mas alegou não se lembrar da quantidade abastecida e não saber o
motivo de terem ido a dois estabelecimentos. Explicou que o valor da corrida foi
calculado por meio do aplicativo e, apesar de não saber o valor pago por eles no
posto de gasolina, cobrou por volta de R$ 38,00 (trinta e oito reais) a R$ 40,00
(quarenta reais). A respeito das imagens das câmeras de segurança do Putim,
alegou que o passageiro localizado atrás do banco do motorista foi quem passou o
cartão nas maquininhas dos postos, nas duas vezes. Ademais, afirmou que o
enteado estava em casa, pois o informante trabalha no período da noite.
7000707-84.2022.7.00.0000
40001352996 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:12
:: 40001352996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
9/10
Por óbvio, em tese, a possível inveracidade dos fatos relatados pelo
padrasto do Réu, também, não é suficiente para afirmar, com fundada certeza, que o
Réu foi o autor do crime narrado na Denúncia, nem mesmo considerá-lo, no
mínimo, partícipe do crime, conforme pretende o Ministério Público Militar.
Portanto, diante da ausência de provas robustas para sustentar um
decreto condenatório, mister se faz aplicar ao caso em exame o princípio in dubio
pro reo, tendo em vista que no processo penal exige-se a certeza para a condenação
do Réu, enfatizando-se que não basta a mera probabilidade em torno da mente do
julgador sobre a existência de certa realidade.
Nesse ponto, cita-se o seguinte precedente desta egrégia Corte
Castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO
DE DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. A instrução probatória não logrou comprovar a existência de
conluio ou ajuste prévio entre os gestores militares e os sócios-administradores das
empresas contratadas. Da mesma forma, não se encontra nos autos comprovação
de que houvesse alguma solicitação, recebimento de vantagem indevida ou
enriquecimento ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma movimentação
financeira suspeita entre os Acusados. A falta do exame de corpo de delito pode ser
suprida por outros elementos de prova. Conjunto probatório amealhado na fase
pré-processual pode servir para a formação da convicção do magistrado, quando
corroborado por elementos probatórios obtidos na fase processual. No presente
caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de prova
robusta capaz de corroborar os indícios levantados na fase pré-processual.
Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de
certeza no magistrado sentenciante, a absolvição é medida que se impõe, em razão
dos princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Negado
provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000308-
89.2021.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, 17/3/2022) (Grifo
nosso).
Desse modo, inexistindo provas idôneas no sentido de demonstrar ser
o Réu o autor do crime que lhe foi imputado na Denúncia, deve-se manter na íntegra
a Sentença recorrida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer, mas de negar
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para manter, na íntegra, a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352996v3 e
7000707-84.2022.7.00.0000
40001352996 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:12
:: 40001352996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a...
10/10
do código CRC 4a7167d5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 11/7/2023, às 22:46:34
7000707-84.2022.7.00.0000
40001352996 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR